Tribunal: TJBA
Processo: 8000887-08.2021.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000887-08.2021.8.05.0126 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): APELADO: AURY ANDRADE CARDOSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS CUMULATIVOS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE BENS PENHORÁVEIS. PARALISAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. IMÓVEL DE IPTU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DE BEM PASSÍVEL DE CONSTRIÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Itapetinga contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal no valor originário de R$ 1.313,42, por ausência de interesse de agir, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral e nas diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante alega que houve aplicação automática do precedente sem análise casuística, aponta a existência de imóvel tributado como bem penhorável, sustenta a inadequação da extinção frente aos requisitos cumulativos da Resolução e pugna pela suspensão do feito ou pela remessa ao colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve aplicação automática indevida do Tema 1.184 do STF, sem aderência fática ao caso concreto; (ii) definir se o imóvel tributado pelo IPTU configura, por si só, bem penhorável apto a afastar a extinção; (iii) avaliar a compatibilidade da extinção com os requisitos cumulativos da Resolução CNJ nº 547/2024; e (iv) determinar se a extinção deveria ser substituída por suspensão do processo e se o julgamento monocrático foi adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF, por se tratar de precedente de observância obrigatória, não exige prévia intimação da parte, mormente porque o contraditório restou devidamente exercido em sede de apelação e de agravo interno, não configurando violação ou decisão surpresa capaz de gerar nulidade (CPC, arts. 9º, 10 e 282, § 1º). 4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.355.208 (Tema 1.184) possui efeito vinculante e eficácia imediata, aplicando-se a processos em curso, independentemente de sua data de propositura, por consubstanciar matéria de ordem pública atinente à utilidade da jurisdição. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 presume ausência de interesse de agir em execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, exigindo cumulativamente a inércia processual caracterizada pela ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação ou pela inexistência de bens penhoráveis. No caso concreto, os três requisitos restaram configurados: valor de R$ 1.313,42 no ajuizamento; ausência de citação válida, certificada pelo oficial de justiça; inexistência de bens localizados; e paralisação superior a um ano. 6. A mera titularidade do imóvel sujeito ao IPTU não configura, por si só, a localização concreta de bem penhorável apta a afastar os requisitos objetivos da Resolução CNJ nº 547/2024. Cabia ao exequente, ao longo dos anos de tramitação do feito, demonstrar a existência e a localização do bem e requerer a constrição, providência não adotada. A potencialidade teórica de exceção ao bem de família (art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/1990) não supre a inércia da Fazenda Pública na concretização da medida executiva. 7. A extinção imediata é medida proporcional diante da ausência de qualquer providência extrajudicial prévia pela Fazenda Municipal (protesto da CDA ou tentativa de solução administrativa), conforme exigido pelo próprio Tema 1.184 e pelo art. 2º da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como da inércia prolongada nos autos. O pedido de suspensão, formulado apenas em sede recursal e sem demonstração de que bens poderiam ser localizados no prazo do art. 1º, § 5º, do mesmo normativo, não merece acolhimento. 8. O julgamento monocrático, com fundamento no art. 932, IV, "b", do CPC, é plenamente cabível quando a decisão recorrida se alinha à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, como ocorre na espécie, sendo o agravo interno o mecanismo processual próprio para viabilizar o controle colegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema 1.184 do STF não exige análise casuística individualizada além da verificação dos requisitos objetivos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024, os quais, uma vez cumulativamente configurados — valor inferior a R$ 10.000,00, paralisação superior a um ano sem citação e inexistência de bens penhoráveis —, tornam legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir. 2. A titularidade de imóvel sujeito ao IPTU não configura, por si só, a localização de bem penhorável apta a afastar os requisitos objetivos da Resolução CNJ nº 547/2024, na ausência de providência concreta do exequente para identificação e constrição do bem ao longo da tramitação do feito. 3. A extinção imediata da execução fiscal de baixo valor é medida proporcional quando a Fazenda Pública se manteve inerte, deixando de adotar as providências extrajudiciais prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, e quando o pedido de suspensão é formulado apenas em sede recursal, sem comprovação de que bens poderão ser localizados no prazo normativo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno em recurso de Apelação nº 8000887-08.2021.8.05.0126, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE ITAPETINGA e agravado AURY ANDRADE CARDOSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, 2026. Presidente Des. Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça